Tribunal: CARF
Processo: 18239.001328/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001328/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, para afastar a glosa de despesas médicas do plano de saúde
Bradesco, no valor de R$4.650,38.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001328/2009-61
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001328/2009-61

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 10.936,39 (IR-Fonte R$ 293,00), e glosadas deduções de
despesas médicas (R$ 15.230,74) e previdência privada (R$ 3.627,44), resultando em
imposto suplementar de R$ 7.900,51.
Apresenta documentos para comprovar parcialmente as deduções declaradas. Não
contesta os rendimentos omitidos. Apresentou DARF de R$ 3.574,45 relativo às
parcelas não impugnadas.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que cancelou a glosa da
contribuição previdenciária (R$ 3.627,44) e de despesa com tratamento dentário (R$
450,00). Em consequência, o imposto suplementar foi reduzido para R$ 6.779,22.
Foram mantidas as glosas dos planos de saúde Eletros-Saúde e Saúde Bradesco. Apesar
de intimado a apresentar comprovante com a discriminação dos beneficiários, o
contribuinte trouxera apenas informe de rendimentos da Fundação Eletrobrás de
Seguridade Social (Eletros), que não cumpre esta condição.
O interessado contesta esta decisão, apresentando relatórios da Eletros-Saúde e
declaração da Eletros de que as contribuições para o Plano de Saúde Bradesco, que
somaram no ano R$ 4.650,38, independem do número de beneficiários participantes,
por se tratar de cota familiar.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas próprias ou de dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde estão
comprovadas pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001328/2009-61

As despesas médicas somente podem ser deduzidas quando para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, como dispõe o art. 80, §1o, II, do Decreto no
3.000/1999.
A declaração da Eletros (fls. 40) de que as contribuições para o Plano de Saúde
Bradesco independem do número de beneficiários, além de não ser documento hábil,
por não ter sido emitida pelo próprio plano de saúde e por não comprovar os termos
contratados, não exclui a necessidade de comprovação dos beneficiários incluídos.
Ainda que se confirmasse que a contribuição independe no número de participantes,
matematicamente a parcela atribuível ao próprio titular é inversamente proporcional a
este número, e somente esta parcela poderia ser deduzida em sua declaração, uma vez
que não declarou outros dependentes. Assim, como não apresenta documento indicando
os participantes do plano, não comprova o seu direito à dedução.
Quanto às despesas pagas à Eletros-Saúde, o relatório de despesas reembolsadas, às fls.
43/56, indica que o plano inclui, além do titular, mais três beneficiários: Tatiana R.
Queiroz de Oliveira, Fabiana R. Queiroz de Oliveira e Márcia R. Queiroz de Oliveira. O
interessado não apresenta relatório comprovando as parcelas de contribuições relativas a
estes dependentes. A relação de contribuições para a Eletros-saúde que anexa às fls. 42,
além de não conter qualquer elemento que permita vinculá-la ao seu plano, é
inconsistente com os demais dados. O total de contribuições seria de R$ 10.590,49,
quando o informe de rendimentos indica que foram R$ 6.801,90; contém matrículas de
dois dependentes, quando o relatório às fls. 43/50 revela que são três.
Foram comprovadas apenas despesas do próprio contribuinte, não reembolsadas pelo
plano Eletros-Saúde, no total de R$ 583,36.

Quanto à despesa médica do plano de saúde Bradesco, o contribuinte juntou nova
declaração ao recurso voluntário, à fl. 107, demonstrando os valores pagos e esclarecendo que
inexiste acréscimo de valores para os dependentes, de modo que deve ser afastada a glosa de
R$4.650,38.
No que tange ao plano de saúde Eletros, o contribuinte anexou ao recurso a
mesma planilha de fl. 42, já analisada pelo acórdão recorrido, razão pelo qual adoto aquelas
razões de decidir.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a glosa de despesas médicas do plano de saúde Bradesco, de
R$4.650,38.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001328/2009-61

Fl. 116
DF CARF MF
Original